Tribunal: TJMT
Processo: 0002901-24.2015.8.11.0004
Órgão julgador: ORLANDO DE ALMEIDA PERRI
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2023-10-31
Data de publicação: 2023-11-01

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

0002901-24.2015.8.11.0004
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Roubo Majorado]
Relator:
Des(a). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI

Turma Julgadora:

[DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, DES(A). PAULO DA CUNHA, DES(A). MARCOS MACHADO]

Parte(s):

[CLEITON MARCAL DE ALBUQUERQUE DAMIAO - CPF: 034.511.051-01 (APELANTE), LINDALVA DE FATIMA RAMOS - CPF: 425.186.521-91 (ADVOGADO), DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 02.528.193/0001-83 (REPRESENTANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), PROCURADORIA GERAL DE JUSTICA DO ESTADO DE MATO GROSSO (REPRESENTANTE), JOAO CARLOS DE MELO - CPF: 569.073.891-34 (VÍTIMA), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCOS MACHADO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

APELAÇÃO CRIMINAL (417) No 0002901-24.2015.8.11.0004

APELANTE: CLEITON MARCAL DE ALBUQUERQUE DAMIAO

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

EMENTA

RECURSO DE APELAÇÃO CRIMINAL – ART. 157, §2o, I E II, DO CÓDIGO PENAL (ANTIGA REDAÇÃO) – SENTENÇA CONDENATÓRIA – IRRESIGNAÇÃO DEFENSIVA – PRETENDIDA ABSOLVIÇÃO POR FALTA DE PROVAS – IMPOSSIBILIDADE – CONJUNTO PROBATÓRIO CONVINCENTE – PALAVRAS DA VÍTIMA CONFIRMADAS PELOS DEPOIMENTOS TESTEMUNHAIS EM JUÍZO – INOBSERVÂNCIA DO ARTIGO 226, DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL – EXISTÊNCIA DE OUTRAS PROVAS DA AUTORIA DELITIVA – RECONHECIMENTO DO ACUSADO NA AUDIÊNCIA DE INSTRUÇÃO E JULGAMENTO POR TESTEMUNHA PRESENCIAL DOS FATOS – NEGATIVA DE AUTORIA ISOLADA NOS AUTOS – EXTIRPAÇÃO DA CAUSA DE AUMENTO DE PENA ATINENTE AO EMPREGO DE ARMA DE FOGO – PRESCINDIBILIDADE DE APREENSÃO E PERÍCIA DO ARTEFATO BÉLICO – AFASTAMENTO DA INDENIZAÇÃO ESTABELECIDA PARA REPARAÇÃO DOS DANOS À VÍTIMA – DESCABIMENTO – PEDIDO EXPRESSO NA DENÚNCIA E COMPROVAÇÃO DO PREJUÍZO MATERIAL EXPERIMENTADO PELO OFENDIDO – PREQUESTIONAMENTO – AUSÊNCIA DE INDICAÇÃO DE PONTOS DE VIOLAÇÃO ESPECÍFICOS –
RECURSO DESPROVIDO
, EM CONSONÂNCIA COM O PARECER MINISTERIAL – PROVIDÊNCIA,
DE OFÍCIO
, REAJUSTE DA DOSIMETRIA – EXASPERAÇÃO DA ÚNICA VETORIAL NEGATIVADA [CULPABILIDADE] NA FRAÇÃO DE 1/6 (UM SEXTO) – PATAMAR MAIS FAVORÁVEL AO RÉU – AUMENTO DESPROPORCIONAL DA SANÇÃO PECUNIÁRIA – REDIMENSIONAMENTO DOS DIAS-MULTA EM PROPORCIONALIDADE COM A PENA PRIVATIVA DE LIBERDADE.

Nos crimes contra o patrimônio, a palavra da vítima ou de testemunhas presenciais do fato – quando firmes e coerentes –, revestem-se de relevante valor probatório, mormente quando confirmadas por outros elementos produzidos na instrução processual, como é o caso dos autos.

A negativa de autoria, desacompanhada de elementos que a sustente, não enseja a absolvição do agente.

Ainda que as determinações do art. 226 do Código de Processo Penal não tenham sido rigorosamente observadas quando do reconhecimento pessoal do acusado, o édito condenatório poderá ser proferido sempre que as demais provas produzidas na fase instrutória se mostrarem coesas e suficientes para demonstrar a materialidade e autoria delitiva.

A presença de pessoas semelhantes no momento da identificação não é medida imprescindível à validade do procedimento – tampouco elemento crucial à prolação da sentença –, haja vista que a própria norma processual penal estabelece, em seu art. 226, II, que “
a pessoa, cujo reconhecimento se pretender, será colocada, se possível, ao lado de outras que com ela tiverem qualquer semelhança, convidando-se quem tiver de fazer o reconhecimento a apontá-la
”.

“
A comprovação da utilização de arma de fogo no roubo pode-se dar por outros meios, como a prova oral colhida (...). A incidência da majorante do emprego de arma no roubo prescinde de sua apreensão e perícia, notadamente quando comprovada sua utilização por outros meios de prova
” [STJ, AgRg no AREsp n. 1.557.476/SP, relator Ministro Nefi Cordeiro, Sexta Turma, julgado em 18/2/2020, DJe de 21/2/2020].

“
A condenação a título de reparação de danos materiais pressupõe pedido expresso do Ministério Público, da vítima ou de seu representante legal e efetiva comprovação do prejuízo, sendo vedada a sua fixação de ofício pelo Juiz. 14-A - A condenação a título de reparação de danos morais pressupõe pedido expresso do Ministério Público, da vítima ou de seu representante legal, mas dispensa instrução específica e efetiva comprovação do prejuízo, podendo o Juiz fixar o valor mínimo com base na gravidade e no modus operandi do delito.
” [Enunciado Criminal n. 14].

O prequestionamento de matéria, para fins de interposição de recursos às instâncias superiores, deve confrontar dispositivos com a sentença, não se mostrando suficiente o mero apontamento de artigos ou súmulas.

A jurisprudência dominante entende ser cabível a exasperação de cada vetorial negativa em 1/6 [um sexto] da pena mínima prevista no preceito secundário do tipo penal infringido, ou em 1/8 [um oitavo] a incidir sobre o intervalo de apenamento do crime praticado, devendo ser fixado o
quantum
mais benéfico ao réu, ainda que de ofício, por se tratar de recurso exclusivamente defensivo.

“
O procedimento dosimétrico atinente à pena de multa guia-se pelo critério bifásico, sendo a quantidade de dias-multa definida com critério proporcional àquele utilizado para o arbitramento da pena privativa de liberdade
” [TJMT, N.U 0002443-35.2019.8.11.0111, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, GILBERTO GIRALDELLI, Terceira Câmara Criminal, Julgado em 12/05/2021, Publicado no DJE 14/05/2021].

ESTADO DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

APELAÇÃO CRIMINAL (417) No 0002901-24.2015.8.11.0004

APELANTE: CLEITON MARÇAL DE ALBUQUERQUE DAMIÃO

APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO

R E L A T Ó R I O

Cuida-se de Recurso de Apelação Criminal interposto por CLEITON MARÇAL DE ALBUQUERQUE DAMIÃO, contra a sentença proferida pelo Juízo da 2
a
Vara Criminal da Comarca de Barra do Garças/MT (autos n. 2901-24.2015.811.0004 – Código 198637), que julgou procedente a denúncia e o condenou à pena de 6 (seis) anos e 4 (quatro) meses de reclusão, no regime semiaberto, e pagamento de 50 (cinquenta) dias-multa, pela prática do crime de roubo majorado [em concurso de agentes e com emprego de arma de fogo].

A Defensoria Pública Estadual, assistindo o acusado, assevera que as provas produzidas na instrução processual são frágeis e insuficientes para a condenação, notadamente porque a identificação realizada extrajudicialmente não observou as formalidades previstas no artigo 226, do Código de Processo Penal. Subsidiariamente, pede:
1)
a exclusão da causa de aumento de pena do emprego de arma de fogo, porquanto o artefato bélico não foi apreendido;
2)
o afastamento da indenização mínima fixada à título de danos materiais e morais.

Ao final, prequestiona, para fim de interposição de recursos aos Tribunais Superiores, os artigos 5o, LVII, da Constituição Federal; 157, §2o, I e II, do Código Penal; 155,
caput
, 226 e 386, VII, todos do Código de Processo Penal; e “
8o, da Resolução do CNJ
” (
sic.
) [doc. digital n. 17576850].

O Ministério Público Estadual rechaçou os alaridos defensivos, rogando seja o édito condenatório mantido por seus próprios fundamentos [doc. digital n. 175765853].

A Procuradoria-Geral de Justiça se manifesta pelo desprovimento do apelo [doc. digital n. 180742672].

É o relatório.

À douta revisão.

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

APELAÇÃO CRIMINAL (417) No 0002901-24.2015.8.11.0004

VOTO

EXMO. SR. DES. ORLANDO DE ALMEIDA PERRI (RELATOR)

Egrégia Câmara:

A denúncia expõe que:

“[...] o denunciado CLEITON e um terceiro ainda não identificado, previamente ajustados e com divisão de tarefas, dirigiram-se até o aludido estabelecimento comercial, na condução de uma motocicleta (HONDA/CG 125 FAN ES, de cor preta, placa, placa NUG-2821), oportunidade em que o acusado (condutor) ficou em cima da moto realizando a vigilância externa do local, enquanto o terceiro (garupa), valendo-se de uma arma de fogo, adentrou ao mercado e anunciou o roubo, rendendo o proprietário que ali se encontrava e determinando que ele lhe entregasse o dinheiro do caixa. Ato contínuo, de posse da res furtiva, o terceiro saiu correndo e montou na garupa da motocicleta conduzida pelo acusado que o esperava na porta do mercado, quando, então, eles tomaram rumo ignorado.

Convém, destacar que, transcorrido alguns dias, uma das filhas da vítima, que havia assistido o crime, pois naquela ocasião estava na escada que dá acesso ao segundo piso do mercado visualizou uma mota com as mesmas características e o mesmo número da placa utilizada pelos autores do crime estacionada em uma rua desta cidade, local em que, posteriormente, foi identificado como sendo a casa do acusado (Relatório de Investigação Policial fls. 15/26-IP) e a moto de propriedade deste (pesquisa no DETRAN de fls. 29/30-IP).

Posteriormente, na Delegacia de Polícia, a filha da vítima reconheceu o acusado CLEITON [...] e a moto por ele conduzida no dia do fato [...]”
(doc. digital n. 97055985).

Na audiência de instrução e julgamento, ocorrida em 6 de outubro de 2020, o juízo da 2a Vara Criminal de Barra do Garças/MT, Marcelo Sousa Melo Bento de Resende, decretou a revelia de
CLEITON MARÇAL DE ALBUQUERQUE DAMIÃO
, uma vez que não foi localizado no endereço informado nos autos (doc. digital n. 97055985 – pág. 122).

Ao final da solenidade, o magistrado proferiu sentença oral, na qual condenou o apelante à pena de 6 (seis) anos e 8 (oito) meses de reclusão, no regime semiaberto, e pagamento de 10 (dez) dias-multa, em razão da prática do crime de roubo majorado [em concurso de agentes e com emprego de arma de fogo] (doc. digital n. 97055985 – pág. 123/125).

Irresignada, a Defensoria Pública, assistindo ao acusado, interpôs Recurso de Apelação para este Tribunal de Justiça e, em julgamento ocorrido no dia 15 de dezembro de 2021, o apelo foi desprovido, à unanimidade; contudo, procedi ao reajuste, de ofício, da pena-base imposta, fixando-a em 6 (seis) anos, 2 (dois) meses e 20 (vinte) dias de reclusão, mantendo incólumes os demais termos do
decisum
(doc. digital n. 113691972).

Após o trânsito em julgado do acórdão, a Defensoria Pública propôs ação revisional, buscando a nulidade absoluta do trecho da sentença – e de todos os atos subsequentes – em razão de não ter sido realizado o interrogatório do apelante, uma vez que o juízo singular “
decretou sua revelia quando se encontrava preso na mesma Comarca de origem”
.

O relator designado para análise da revisional, Desembargador Juvenal Pereira da Silva, julgou-a parcialmente procedente e “
declarou a nulidade da revelia do réu, da sentença condenatória e do v. acórdão [...] apenas para oportunizar o interrogatório do réu, preservando as demais provas produzidas ao longo da instrução criminal”
(doc. digital n. 175765824).

Remetido os autos à Comarca de origem, o juízo singular determinou a reabertura da instrução e procedeu à colheita das declarações do apelante (doc. digital n. 175765833).

As partes ofereceram memoriais e, após o término da instrução processual, a ação penal foi julgada procedente, tendo sido o apelante condenado à pena de 6 (seis) anos e 4 (quatro) meses de reclusão, no regime semiaberto, e pagamento de 50 (cinquenta) dias-multa.

No presente apelo, a Defensoria Pública busca, em síntese:
1)
a absolvição do acusado, sobretudo em razão de não ter sido observado o artigo 226, do Código de Processo Penal no seu reconhecimento em sede policial;
2)
a exclusão da causa de aumento de pena do emprego de arma de fogo;
3)
o afastamento da indenização fixada em decorrência dos danos materiais e morais à vítima.

Em relação à absolvição, o pedido
não comporta acolhimento
.

A
materialidade
delitiva está consubstanciada no boletim de ocorrência, termo de reconhecimento e de objeto, relatório investigativo, auto de avaliação (doc. digital n. 97055985 – págs. 6, 13/14, 18 e 46) e nos depoimentos de testemunhas.

Quanto à
autoria
, na fase investigativa, o ofendido, JOÃO CARLOS DE MELO, esclareceu os fatos da seguinte maneira:

“
[...] QUE no dia 7/2/2015, por volta das 21:45h, estava no mercado, quando percebeu que uma moto havia encostado no mercado e o garupa desceu rapidamente com a mão dentro da calça; QUE o declarante nesse momento pensou que seria um assalto, pois o piloto da moto ficou acelerando, ficando no rumo do portão; QUE o garupa apontou a arma de fogo para o declarante, então o declarante entregou o dinheiro; QUE a filha do declarante decorou os números da placa da moto 2821; QUE trata-se de uma moto titan, de cor preta; QUE depois de alguns minutos o garupa saiu correndo com a arma da mão e subiu na moto e foram embora; QUE o garupa estava vestindo calça jeans, blusa comprida preta escrito flamengo, era moreno, magro; QUE o piloto era branco, calça jeans, camisa de manga comprida de cor roxa, magro, estatura mediana; QUE os suspeitos levaram apenas dinheiro, no valor aproximado de R$ 250,00 a 300,00; QUE o declarante não sabe dizer se os suspeitos são clientes do mercado, não conseguindo reconhecê-los”
(doc. digital n. 97055985 – pág. 7).

Corroborando as declarações da vítima, sua filha, ADRYELLE, narrou:

“
[...] QUE, no dia 07/02/2015, por volta das 21:45hs, quando foi tomar remédio no andar de cima ao mercado e estava descendo as escadas, percebeu que uma moto havia encostado no mercado e o garupa desceu rapidamente com a mão dentro da calça; [...] QUE, a declarante continuou nas escadas e decorou os números da placa da moto 2821, que trata-se de uma moto titan, de cor preta; QUE, depois de alguns minutos o garupa veio correndo com uma arma da mão e subiu na moto e foram embora; QUE, o garupa estava vestindo calça jeans, blusa comprida preta, escrito flamengo, era moreno, magro; o piloto era branco, calça jeans, camisa de manga comprida de cor rocha, magro, estatura mediana; QUE, os suspeitos levaram apenas dinheiro, [...]; QUE, aproximadamente uns três dias atrás, a declarante estava passando pela rua JK, ao lado do casa n° 394, e viu a motocicleta supostamente placa com numeração 2821, em tese, usada para cometer o roubo no estabelecimento comercial de propriedade de sua pai; QUE quando avistou a moto pôde reconhece-la como sendo a mesma usada pelos assaltantes, tendo em vista, ser da cor preta, a mesma cor da motocicleta dos suspeitos; [...]”
(doc. digital n. 97055985 – pág. 9).

Diante dessas informações, os investigadores lotados na Delegacia Especializada de Roubos e Furtos de Barra do Garças/MT, deslocaram até o endereço noticiado pela testemunha, localizaram CLEITON e a motocicleta utilizada na empreitada criminosa.

Transcrevo excertos do relatório elaborado pelos agentes de segurança para melhor elucidação da diligência empreendida,
verbis
:

“[...] empreendemos diligências no endereço rua JK, ao lado número 394, centro, nesta cidade,
onde verificamos "in loco", que mora naquele endereço, um rapaz com as mesmas características de um dos suspeitos de roubo no mercado, inclusive tem uma motocicleta CG titan cor preta, placa NUG 2821 de Barra do Garças-MT, e possui diversas notificações de radares desta cidade, o que leva a crer que anda constantemente em alta velocidade, oficio de quem comete roubos e sai em alta velocidade, temendo a sua captura
.

Anteriormente, já havíamos feito a checagem via "Detran Net" com número 2821, e cuja número deu em uma moto, cor preta, ano 2012, NUG-2821, licenciada em nome de CLEITON MARÇAL DE A. DAMIÃO
.

Dando continuidade as investigações, em data de 20 de Fevereiro equipe de policiais desta Especializada, empreenderam diligencias na residência do suspeito, cujo nome foi identificado como sendo a pessoa de, CLEITON MARÇAL ALBUQUERQUE DAMIÃO,
que segundo informações estaria mudando daquele local naquele dia
. Ao chegar na casa do suspeito, a equipe de policiais, depois de ter sido autorizada a entrada na casa, mormente termo de assinatura de autorização de entrada, deparou com uma certa quantidade de entorpecente e duas munições revolver calibre 357, motivo pelo qual foi autuado em flagrante delito pela pratica crime de tráfico de entorpecente e posse ilegal de munições de uso irrestrito.

[...]

Desta forma, douto delegado,
damos por encerrado os serviços investigatórios quanto a autoria e materialidade do roubo no estabelecimento comercial denominado TUDINE UTILIDADES, que aponta para a participação do suspeito CLEITON MARÇAL ALBUQUERQUE DAMIÃO
[...]”
(doc. digital n. 97055985).

Ato contínuo, os policiais civis convocaram ADRYELLE para prestar esclarecimentos sobre a identificação dos suspeitos do roubo. A testemunha forneceu as características de um dos assaltantes e, depois disso, CLEITON foi perfilado, lado a lado e em ambiente próprio com outros 3 (três) indivíduos, quando o identificou.

Além disso, ADRYELLE procedeu ao reconhecimento da motocicleta “
Honda CG titan, de cor preta, placa
[final]
2821
”, pertencente à CLEITON, como sendo o mesmo veículo utilizado por ele no dia do roubo (doc. digital n. 97055985 – pág. 14).

Em seu interrogatório extrajudicial, o apelante fez uso do direito constitucional ao silêncio (doc. digital n. 97055985 – pág. 16).

Em juízo, foram ouvidas as testemunhas, ADRYELLE e EDSINOMAR MACIEL GONÇALVES, e, numa segunda oportunidade, procedeu-se ao interrogatório do acusado.

Nesta etapa, o investigador de polícia, EDSINOMAR, afirmou que:

“
Testemunha
: Primeiramente a Polícia Militar [...] no dia 7.2.2015 por volta das 21:45 foi acionada para atender uma ocorrência que a vítima solicitou a presença da polícia informando que acabara de ter sido vítima de um roubo, onde dois elementos até então não identificados, numa motocicleta, cor preta, [...] um dos ocupantes desceu e, de posse de uma arma de fogo, anunciou o assalto, ocasião em que levou uma importância da vítima [...] depois o suspeito evadiu do local utilizando a motocicleta. A Polícia Militar confeccionou o BO como de praxe e encaminhou para a PJC, após as investigações iniciadas [...]
nós entrevistamos tanto a vítima e também a filha dele, porque a filha dele, no dia dos fatos, estava no andar de cima, e dada movimentação estranha ela chegou na sacada do supermercado e olhou para baixo, ocasião em que ela viu uma motocicleta e pela perspicácia dela, memorizou o número da placa, 2821, e nós começamos a jogar no sistema do DETRAN e identificamos que ela pertencia ao senhor CLEITON MARÇAL o que chamou a atenção da polícia
[...]
ele também já é um elemento conhecido no meio policial
[...] e a motocicleta dele, na época dos fatos tinha muitas multas [...] o que leva a entender que ele estaria em tese usando a motocicleta para praticar crimes patrimoniais [...]. E, por sorte, também
a própria filha da vítima viu uma motocicleta com essas mesmas características numa rua próxima ao mercado
[...]
e quando ele informou para nós, estávamos com as investigações aprofundadas
[...]
empreendemos diligências
[...] e nós o abordamos [...] que
ele estava mudando daquela localidade
, o que também é comum no meio policial as pessoas [...] não ter uma estadia muito perene no local que eles passam [...] adentramos na residência dele e o flagramos [...] ocasião em que foi feito o flagrante dele [...]. Dando continuidade [...]
convidamos tanto a vítima e a filha dele e eles reconheceram ele sem titubear como sendo um dos participantes dele do roubo
[...],
tanto pela característica da motocicleta, do reconhecimento da vítima e as características físicas dele
[...]
(arquivo digital – nome da mídia: 198637 - 3P - Sem Sentença.mp4).

Corroborando as declarações do policial civil, ADRYELLE asseverou:

“
MP
: Você chegou a ver o que aconteceu?

Testemunha
: [...] nós moramos em cima do comércio, aí nesse dia estava somente meu pai trabalhando [...]. Aí nesse dia, eu fui em casa, como tem a sacada, quando
eu subi eu vi que uma moto tinha se aproximado, era uma Honda Preta, ele se aproximou e eu cheguei próximo da sacada e fiquei olhando
[...], aí quando eu tava olhando para ele,
eram dois, um deles já desceu e tirou a arma de dentro da roupa
. Quando eu vi eu fiquei assustada [...] foi quando reparei e
gravei a placa da moto
, nisso o outro rapaz ficou ainda na moto. Os dois estavam de capacete, o outro desceu bem rápido, lembro que
o que desceu era moreno baixo e o outro ficou na moto
, pouco mais alto, rapaz claro e estava de blusa de manga comprida [...] roxa, que ele ficou parado, praticamente,
dava para ver perfeitamente o que estava na moto e o tempo que ele ficou esperando o rapaz, eu fiquei decorando ele, a moto, todas as características
[...], aí nisso quando o outro terminou, saiu correndo e saíram de moto [...] nisso eu desci [...]
falei pro meu pai: ‘chama a polícia que eu decorei as características e a moto’
. [...] Como eu tinha a moto na minha cabeça [...] e sempre que eu olhava uma moto parecida eu já olhava a placa da moto, aí
uma vez
[...]
eu estava saindo aí eu vi a moto e olhei a placa da moto
[...]
foi alguns dias depois, aí quando eu olhei e falei: ‘é a moto, todinha, deve ser ele’
. Aí fomos na Polícia Civil e fizemos a denúncia,
fiz reconhecimento da moto e do rapaz
.

MP
: [...] e o rapaz você reconheceu por que?

Testemunha
: O rapaz ele foi mesmo de capacete do jeito que eu tinha visto ele,
pois rosto eu não cheguei a ver, foi toda a características físicas dele
.

MP
:
Era a pessoa que ficou na moto
[...]?

Testemunha
:
Sim, que ficou na moto
.

MP
: Assim, é uma coisa complicada, você tinha dúvida, achava que era ou tinha certeza?

Testemunha
: Na época tinha o suspeito [...] mais pessoas,
o que eu falei que era eu apontei
.

MP
:
Tinham quantas pessoas
?

Testemunha
:
Mais três pessoas
.

MP
:
Essas três pessoas tinham complexões físicas parecidas uma com a outra
?

Testemunha
:
Uns sim, outros não. O porte era parecido sim
.

MP
:
Então não foram colocadas pessoas totalmente diversas uma da outra
?

Testemunha
:
Só tinha um lá que eu descartei na hora que era moreno, fortinho
[...]
que não tinha nenhuma semelhança. E todos estavam de capacete
.

MP
: Então todos estavam de capacete?

Testemunha
: Sim.

MP
:
A moto você também reconheceu
?

Testemunha
:
Sim
”
(arquivo digital – nome da mídia: oitiva adryelle - 198637 - 11.04.2018.wmv).

Quando interrogado, CLEITON asseverou:

“
Réu
: Eu não fiz esse fato, entendeu? Esse roubo que estão me acusado, porque na minha índole nunca precisei roubar, tenho um currículo, histórico trabalhador, nessa época que aconteceu esse fato eu trabalhava de assistente de pedreiro e recebia parte de uma indenização minha que eu tinha da Friboi [...] profissão de desossador, tinha uma parte dessa sentença que tinha saído para mim, eu nunca precisaria de estar pegando o que não é meu”
(arquivo digital – nome da mídia: 0002901-24.2015 - 1 interrog-20221121_141749-Gravaýýo de Reuniýo.mp4).

Antes de tudo, convém destacar que, no dia do roubo, os agentes não foram reconhecidos pela vítima e pela filha dela, notadamente porque utilizavam capacetes motociclísticos; contudo, os elementos angariados na instrução criminal autorizam a condenação de CLEITON pelo crime patrimonial.

ADRYELLE, quando auscultada em sede policial, apesar de não conseguir visualizar o rosto dos assaltantes, descreveu as características físicas de um deles, afirmando que ele era “
magro, de cor branca, com altura mediana, na ocasião vestia uma camiseta de manga longa de cor roxa e calça jeans”
. Além disso, em momento posterior, reconheceu CLEITON como sendo um dos suspeitos – o qual ficou esperando do lado de fora do comércio –, assim como a motocicleta utilizada no roubo.

Em juízo, a testemunha reafirmou as declarações prestadas extrajudicialmente, relatando ter procedido ao reconhecimento pessoal de CLEITON, haja vista que os policiais civis perfilaram 4 (quatro) indivíduos,
todos usando capacete
, e
o identificou
, como também
o veículo por ele pilotado
na ocasião do assalto.

Some-se a isso que o policial civil, EDSINOMAR, afirmou em juízo que, logo após o ocorrido, realizou buscas no Sistema do DETRAN, pesquisando as características [cor e modelo] e o final da placa informada pela filha da vítima [2821] e identificou uma motocicleta com as mesmas particularidades
registrada no nome do apelante
. Asseverou que, com as investigações em curso, recebeu novas informações da filha da vítima, a qual lhe relatou que viu
a mesma motocicleta
estacionada na frente de uma residência, próxima ao local dos fatos. Declarou que, junto com uma equipe de investigadores, diligenciou no endereço informado e, após localizarem o veículo, entrou na residência e prendeu o apelante, o qual lhe relatou que estava mudando naquela oportunidade. Ao final, disse que ADRYELLE compareceu novamente na Delegacia de Polícia e
reconheceu CLEITON e a motocicleta dele
.

Como se vê, através das diligências empreendidas pela Polícia Judiciária Civil, dos depoimentos testemunhais, do reconhecimento pessoal do acusado e identificação do veículo por ele utilizado, restou evidenciado a participação dele no roubo ocorrido no comércio da vítima.

Não desconheço que o réu não é obrigado a produzir provas contra si, mas é dele o ônus de demonstrar a veracidade dos fatos alegado em sua defesa, de modo que lhe competia confirmar a negativa de participação no roubo, o que nem de longe ocorreu.

Em sede policial, CLEITON permaneceu em silêncio e em juízo negou a prática delitiva, afirmando que, à época dos fatos, possuía trabalho fixo e que recebia uma indenização trabalhista, razão pela qual “
não precisaria cometer delitos patrimoniais para conseguir dinheiro”
.

Entretanto, a defesa, em nenhuma oportunidade juntou prova concreta que permita conclusão diversa do envolvimento dele no crime que lhe foi imputado e a versão por ele apresentada se mostra frágil e isolada, não possuindo força bastante para afastar as provas que o incriminam, estando a autoria bem retratada pela narrativa segura da vítima, da testemunha presencial e do investigador de polícia responsável por atender a ocorrência.

A negativa de autoria, desacompanhada de elementos que a sustentem, não enseja a absolvição. Confira-se:

[...] Provada nos autos a ocorrência do crime narrado na denúncia, bem como sua autoria e materialidade, impõe-se a condenação, ressaltando que depoimentos testemunhais podem ser meio de prova idôneo para sustentar a condenação, mormente quando ratificado em contraditório, e a versão do réu não restar comprovada nos autos, restando sua negativa isolada. [...]
(TJMT, N.U 0000586-58.2014.8.11.0036, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, JUVENAL PEREIRA DA SILVA, Terceira Câmara Criminal, Julgado em 11/04/2022,Publicado no DJE 18/04/2022)
.

“[...] A negativa isolada da autoria do delito não pode ser considerada para fins de absolvição, sobretudo quando o roubo majorado pelo concurso de agentes e emprego de arma de fogo está demonstrado pelas palavras da vítima e pelos demais elementos de provas produzidos na instrução processual (TJMT, Ap no 50137/2017; Ap 155288/2017). [...]
(TJ/MT,N.U 0006102-75.2013.8.11.0042, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, MARCOS MACHADO, Primeira Câmara Criminal, Julgado em 15/02/2022, Publicado no DJE 18/02/2022).

De mais a mais, mesmo que se cogite a existência de irregularidades no procedimento de reconhecimento – por não seguir rigorosamente as formalidades elencadas no artigo 226, do Códex Processual –, eventuais nulidades verificadas no inquérito policial são incapazes de conspurcar,
de forma automática
, o processo que tenha respeitado o devido processo legal, e cuja sentença esteja fundada
nos demais elementos produzidos no conjunto probatório
.

É preciso deixar claro que nem sempre o procedimento de identificação, previsto no art. 226 do Código de Processo Penal, mostra-se imprescindível. Fosse assim, bastaria a circunstância de a vítima ou testemunhas desconhecer a identidade do criminoso para se impor, em todo inquérito policial, o reconhecimento de pessoas.

A identificação somente se dará “se houver necessidade”, como quando não há circunstâncias suficientes que permitam chegar à identidade do autor.

No caso
sub judice
, percebe-se que as declarações de ADRYELLE são lineares e harmônicas nas duas fases processuais, uma vez que:
1)
na Delegacia de Polícia, após a equipe de investigadores perfilar 4 (quatro) indivíduos, usando capacetes motociclísticos, não titubeou em reconhecê-lo pelas suas características físicas;
2)
descreveu com detalhes aos agentes de segurança os sinais identificadores da motocicleta utilizada pelos assaltantes no roubo e tais informações coincidiam com o mesmo veículo pertencente ao apelante;
3)
reafirmou em juízo a identificação realizada extrajudicialmente e que não teve dúvidas em reconhecer CLEITON como sendo um dos agentes que praticou o assalto ao comércio do seu genitor.

Depois, apesar de a defesa insistir que o acusado – no destacamento policial – foi perfilado, individualmente, ao lado de 3 (três) policiais civis, a vítima confirmou em juízo que os indivíduos apresentados possuíam características semelhantes e que somente descartou um deles, que era “
moreno e fortinho”
.

Ademais, “
é orientação jurisprudencial do STJ de que não há falar em desrespeito ao art. 226 do CPP se o édito condenatório se fundamentar em outros elementos probatórios, não constituindo o reconhecimento pessoal a única prova de autoria do crime. Precedentes
” [STJ, AgRg no AREsp n. 2.273.040/DF, relator Ministro João Batista Moreira (Desembargador Convocado do TRF1), Quinta Turma, julgado em 6/6/2023, DJe de 13/6/2023].

Nesse sentido:

[...] Na sentença, foi afastada a apontada desobediência às disposições do art. 226 do Código de Processo Penal,
tendo a autoria delitiva sido cabalmente comprovada, pois o réu foi pessoalmente reconhecido em sede policial pelas vítimas, sendo que os reconhecimentos foram seguramente confirmados em Juízo
[...]”
(AgRg no HC n. 811.314/SP, relator Ministro Ribeiro Dantas, Quinta Turma, julgado em 19/6/2023, DJe de 23/6/2023.)

“[...]
Tendo sido comprovada a participação do envolvido na empreitada criminosa pelos depoimentos das testemunhas, tanto em sede policial quanto em juízo
, além de outros elementos de provas constantes nos autos, não há como afastar a condenação. Assim,
ainda que o reconhecimento do réu na fase policial não tenha observado as disposições contidas no art. 226 do Código de Processo Penal, se for posteriormente ratificado pelas vítimas no curso da instrução judicial, não há falar em absolvição em decorrência da suscitada nulidade do procedimento
, sendo válido para comprovar a autoria delitiva, especialmente quando aliado às demais provas constantes dos autos, como na hipótese. Precedentes [...]”
(AgRg no AREsp n. 2.019.212/SP, relator Ministro Jesuíno Rissato (Desembargador Convocado do TJDFT), Quinta Turma, julgado em 19/4/2022, DJe de 26/4/2022.)

Inexistindo em nosso sistema a tarifação de provas, todas elas prestam para condenar ou absolver o réu, inclusive as palavras das vítimas, que têm maior relevância em delitos praticados em determinadas situações ou condições – como o roubo, por exemplo, quase sempre cometidos longe das vistas de testemunhas, até como forma de não apenas garantir a impunidade, mas a própria execução do crime –, inexistindo ainda qualquer indício que revele terem elas agido com a finalidade de prejudicá-los.

É nesse sentido a jurisprudência de ambas as Turmas da Corte Cidadã,
verbis
:

“[...] O entendimento adotado pelo acórdão objurgado está em harmonia com a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, segundo a qual
em crimes contra o patrimônio, em especial o roubo, cometidos na clandestinidade, a palavra da vítima tem especial importância

e prepondera, especialmente quando descreve, com firmeza, a cena criminosa
[...] Agravo regimental a que se nega provimento”
(AgRg no AREsp n. 1.577.702/DF, relatora Ministra Laurita Vaz, Sexta Turma, julgado em 18/8/2020, DJe de 1/9/2020.)

“[...] vale destacar que
a jurisprudência desta Corte é pacífica no sentido de que, no crime de roubo, em geral praticado por meio da clandestinidade, a palavra da vítima tem especial valor probante, desde que corroborada por outros elementos probatórios constantes dos autos, como ocorre na espécie
. Precedentes. Súmula n. 83/STJ. Agravo regimental desprovido”
(AgRg no AREsp 1429354/RS, Rel. Ministro JOEL ILAN PACIORNIK, Quinta Turma, julgado em 26/03/2019, DJe 05/04/2019)

Colho ainda precedentes deste Tribunal de Justiça:

“[...]
Vem de ser indubitável o relevo especial a que fazem jus as palavras das vítimas, particularmente em delitos patrimoniais
, perpetrados, amiúde, à socapa, afeiçoando-se como prova de grande valia quando avultem hialinas, verossimilhantes e unívocas,
sem que se desvele ânimo subjacente em prejudicar os acusados, infundadamente
[...]”
(N.U 0005263-62.2016.8.11.0004, Des. ALBERTO FERREIRA DE SOUZA, SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL, Julgado em 02/05/2018, Publicado no DJE 07/05/2018)
.

“[...] Insustentável o pedido absolutório, mormente porque
as declarações das vítimas são seguras, coerentes e uníssonas
, apontando que o apelante entrou em sua residência e, mediante uso de arma de fogo, anunciou o assalto, subtraiu pertences [...].
Ademais nenhum indício foi trazido a lume no sentido de que as vítimas tivessem algum interesse em prejudicar o apelante, imputando-lhe falsamente a prática da conduta de crime.)
[...]”
(N.U 0000176-08.2015.8.11.0022, Des. PEDRO SAKAMOTO, SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL, Julgado em 13/04/2016, Publicado no DJE 18/04/2016).

Diante desse contexto, verifica-se que o conjunto probatório se mostra suficiente para conservar a condenação.

Passo à análise da tese subsidiaria de redimensionamento da reprimenda imposta.

Contrariamente ao assinalado pela Defensoria Pública Estadual, revela-se prescindível a apreensão da arma de fogo para utilização dessa circunstância na dosimetria da pena, bastando, para tanto, a comprovação de seu emprego por outros meio de provas, em especial, a palavra da vítima e/ou de testemunhas presenciais, como sói ocorrer no caso em apreço.

Colho da jurisprudência:

“APELAÇÃO CRIMINAL – ROUBO MAJORADO (ART. 157, § 2o, I E II, DO CP) – CONDENAÇÃO – RECURSO DA DEFESA [...] EMPREGO DE ARMA DE FOGO [...] EXCLUSÃO – IMPROCEDÊNCIA – DESNECESSIDADE DE APREENSÃO E SUBMISSÃO DA ARMA À PERÍCIA – USO DO ARTEFATO LETAL [...] COMPROVADO PELO DEPOIMENTO JUDICIAL DA VÍTIMA [...] 2.3. A apreensão e a perícia da arma de fogo usada no Roubo são desnecessárias para configurar a causa especial de aumento de pena, se a prova oral é firme sobre seu efetivo uso na prática da conduta criminosa [...]”
(TJMT, N.U 0003462-77.2017.8.11.0004, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, RONDON BASSIL DOWER FILHO, Terceira Câmara Criminal, Julgado em 23/08/2023, Publicado no DJE 01/09/2023)

“RECURSO DE APELAÇÃO CRIMINAL – ROUBO MAJORADO CONCURSO DE AGENTES, USO DE [...] ARMA DE FOGO – RECURSO DA DEFESA – CONDENAÇÃO – 1. PRETENDIDO DECOTE DA CIRCUNSTÂNCIA DE EMPREGO DE ARMA DE FOGO - INCABÍVEL - PROVAS SUFICIENTES QUE ATESTAM SUA UTILIZAÇÃO - PRECEDENTES DO STJ [...] 1) Cometido o crime de roubo com uso de arma de fogo, incide a majorante do artigo 157, §2o-A, I, do Código Penal, independente de apreensão e pericia do artefato, sendo suficiente a comprovação por outros meios, a exemplo da palavra da vítima. (precedentes do STJ) [...]"
(TJMT, N.U 1003931-04.2021.8.11.0025, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, JUVENAL PEREIRA DA SILVA, Terceira Câmara Criminal, Julgado em 25/01/2023, Publicado no DJE 31/01/2023)

Noutro giro, embora não tenha sido objeto de irresignação, por mais uma vez, verifico que a dosimetria da pena necessita de ajustes.

A fim de melhor visualização da questão, reproduzo o trecho do
decisum
que trata da matéria:

“O delito de roubo possui pena de reclusão de 4 a 10 anos e multa.

Tendo por fundamento o artigo 59 do Código Penal deve ser feita a individualização da pena do condenado.

As circunstâncias judiciais não são totalmente favoráveis ao réu, sendo
sua culpabilidade EXACERBADA, tendo em vista que o crime foi cometido conjuntamente com a utilização de arma de fogo, revelando o real interesse dos réus em obter vantagem da vítima, valendo-se da ameaça que representa a exibição de arma de fogo para intimidação
.

Valoro cada circunstância supra na fração de 1/8 do intervalo entre a pena mínima e máxima cominadas ao delito, nos termos do entendimento do STJ
.

Desta forma,
fixo a pena-base do condenado em 4 anos e 9 meses de reclusão
.

Ausentes atenuantes e agravantes.

Mantenho a pena intermediária no patamar anterior.

Ausentes causas de diminuição de pena. Lado outro, presente a causa de aumento relativa ao
CONCURSO DE AGENTES
, razão pela qual
majoro a reprimenda em 1/3
.

Fixo a pena final em
6 anos e 4 meses de reclusão
.

Fixo a pena de multa em 50 dias-multa, no valor de 1/30 do salário mínimo vigente à época dos fatos
.

Assim, TORNO DEFINITIVA a pena do réu em
6 anos e 4 meses de reclusão e 50 dias-multa.
”

Na primeira fase, nada obsta o recrudescimento da reprimenda basilar em decorrência do deslocamento da causa de aumento de pena atinente ao emprego de arma de fogo da terceira para a primeira fase dosimétrica, como circunstância judicial desfavorável.

Sobre o tema, trago precedentes desta 1a Câmara Crimina,
verbis:

“[...] Não há ilegalidade na valoração negativa da vetorial da culpabilidade, com fundamento no deslocamento de duas causas de aumento de pena (uso de arma de fogo e transporte de veículo automotor para o exterior) da terceira para a primeira fase dosimétrica [...]”
(N.U 0014260-80.2017.8.11.0042, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, minha relatoria, Primeira Câmara Criminal, Julgado em 06/06/2023, Publicado no DJE 13/06/2023)

“
É plenamente possível, diante do reconhecimento de várias causas de aumento de pena previstas no mesmo tipo penal, deslocar a incidência de algumas delas para a primeira fase, para fins de majoração da pena-base, desde que a reprimenda não seja exasperada, pelo mesmo motivo, na terceira etapa da dosimetria da pena e que seja observado o percentual legal máximo previsto pela incidência das majorantes” (AgRg no REsp 1551168/AL, Rel. Ministro ROGERIO SCHIETTI CRUZ, Sexta Turma, julgado em 23/2/2016, DJe 2/3/2016) [...]”
(N.U 1001088-58.2020.8.11.0039, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, PAULO DA CUNHA, Primeira Câmara Criminal, Julgado em 24/01/2023, Publicado no DJE 30/01/2023)

Ocorre que o juízo singular exasperou a pena-base em 1/8 (um oitavo) sobre a pena mínima prevista no preceito secundário do tipo penal infringido, resultado na reprimenda basilar de 4 (quatro) anos e 9 (nove) meses de reclusão.

Com efeito, a jurisprudência dominante entende ser cabível a exasperação de cada vetorial negativa em 1/6 [um sexto] da pena mínima prevista no preceito secundário do tipo penal infringido, ou em 1/8 [um oitavo] a incidir sobre o intervalo de apenamento do crime praticado.

Destarte, mostra-se mais benéfico a utilização da fração de 1/6 (um sexto) para a negativação da vetorial, razão pela qual, redimensiono a reprimenda basilar para
4 (quatro) anos e 8 (oito) meses de reclusão
, e
pagamento de 11 (onze) dias-multa
.

Dando prosseguimento, inexistem agravantes ou atenuantes para modificar a pena-base.

Na terceira fase, reconheço a incidência da causa de aumento remanescente e majoro a reprimenda em 1/3 (um terço), ficando a pena definitiva estabelecida em
6 (seis) anos, 2 (dois) meses e 20 (vinte) dias de reclusão
, e pagamento de
14 (quatorze) dias-multa
.

Em relação à indenização mínima fixada pelos danos experimentados pela vítima, o juiz atendeu o pleito do Ministério Público e condenou o réu a indenizar a vítima, por
danos materiais
e
morais
, nos seguintes termos:

“Condeno o réu ao pagamento da quantia de R$ 250,00 à vítima, a título de indenização por danos materiais (fls. 52 e 7).

Condeno o réu ao pagamento de R$ 2.000,00 à vítima a título de indenização por danos morais suportados por esta. Tal valor é fixado em reparação aos danos suportados em decorrência da(s) conduta(s) delitiva(s) julgada(s) nos autos, tendo como parâmetro as indenizações de danos morais fixadas na esfera cível pelo TJMT”

Sobre o tema, este Tribunal possui o seguinte entendimento:

“A condenação a título de reparação de danos materiais pressupõe pedido expresso do Ministério Público, da vítima ou de seu representante legal e efetiva comprovação do prejuízo, sendo vedada a sua fixação de ofício pelo Juiz. 14-A – A condenação a título de reparação de danos morais pressupõe pedido expresso do Ministério Público, da vítima ou de seu representante legal, mas dispensa instrução específica e efetiva comprovação do prejuízo, podendo o Juiz fixar o valor mínimo com base na gravidade e no modus operandi do delito.”
(Enunciado Criminal no 14).

Na instrução processual, a vítima confirmou que teve o prejuízo material “
entre R$ 250,00 e 300,00 em dinheiro”
, e que a quantia não foi recuperada.

Além disso, os agentes da Delegacia Especializada de Roubos e Furtos de Barra do Garças/MT elaboraram o auto de avaliação no qual ficou confirmado a dilapidação do patrimônio da vítima no valor por ela narrado.

Neste ponto, entendo acertada a indenização por
danos materiais
fixado pelo Juízo
a quo
na quantia de R$ 250,00 (duzentos e cinquenta reais).

Além disso, pelos
danos morais
suportados, diante das especificidades do caso – crime praticado no período noturno, no comércio da vítima, por dois agentes, tenho como razoável e proporcional manter a quantia de R$ 2.000,00 (dois mil reais).

Por fim, a defesa pretende o prequestionamento da matéria visando eventual interposição de recurso especial e extraordinário.

No entanto, basta uma superficial vista d’olhos na peça recursal para constatar que a defesa reduziu sua pretensão a um singelo rol de artigos.

Para ser válido e atender às determinações das Súmulas 282 e 356 do Supremo Tribunal Federal, o prequestionamento deve demonstrar as matérias controvertidas - violadoras de preceitos legais e constitucionais -, constantes do acórdão.

Em outros termos: prequestiona-se a interpretação, a análise, o posicionamento jurídico do Tribunal sobre a matéria que supostamente deixou de ser enfrentada ou decidida no acórdão.

Por conseguinte, se a parte não indica, de forma pormenorizada, quais as matérias que carecem de enfrentamento pelo decisum, não há que se falar em prequestionamento.

Ante o exposto, em consonância com o parecer ministerial,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso defensivo.

DE OFÍCIO
, readéquo a pena
privativa de liberdade do réu,
CLEITON MARÇAL DE ALBUQUERQUE DAMIÃO
, para
6 (seis) anos, 2 (dois) meses e 20 (vinte) dias de reclusão
, no regime semiaberto, e pagamento de
14 (quatorze) dias-multa
à fração de 1/30 (um trigésimo) do salário mínimo vigente à época dos fatos, mantendo incólumes os demais termos da sentença objurgada.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 31/10/2023